Tribunal: CARF
Processo: 19647.010802/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010802/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.069 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
TELPA CELULAR S/A (SUCEDIDA POR TIM NORDESTE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
IRPJ.
ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS
A
MAIOR
OU
INDEVIDAMENTE.
COMPENSAÇÃO
ANTES
DO
FINAL
DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. SÚMULA CARF No 84. AFASTAMENTO
DA VEDAÇÃO PELA IN SRF No 460/04. POSSIBILIDADE. INDÉBITO
CARACTERIZADO. DEMANDA DE NOVA ANÁLISE.
A teor da Súmula CARF no 84, caracteriza-se o indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento da estimativa. Verificada
a legalidade da manobra de compensação pretendida pela contribuinte e
afastado o entendimento anterior pela sua vedação, devem os autos retornar à
Unidade de Origem para, mediante análise de toda a documentação já acostada
e as informações constantes nos sistemas internos da RFB, verificar-se a
procedência, materialidade e quantificação do crédito pretendido antes da sua
homologação, com a prolatação de novo Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando as limitações da Instrução Normativa SRF
no 600/2005 e determinando o retorno dos autos à autoridade fazendária de origem para análise
das demais questões de mérito, com a prolação de novo Despacho Decisório na boa e devida
forma, considerando a materialidade e a quantificação do crédito utilizado na compensação,
analisando toda a documentação já acostada aos autos e os sistemas de informações internos da
RFB, devendo, a seguir e após a nova decisão, ser retomado o curso processual natural e
ordinário previsto no Decreto no 70.235/1972, com observância de todas as instâncias previstas
no PAF
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010802/2006-54
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010802/2006-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Relatório
TELPA CELULAR S/A (SUCEDIDA POR TIM NORDESTE S/A), contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de
PER/DCOMP no 19315.71553.030804.1.7.04-6506, de fls. 02/06, para fins de compensação de
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, a título de estimativa mensal, no
importe original de R$ 2.582,14, em relação ao período de apuração de 04/2003, com débito de
CSLL, no valor de R$ 2.607,96, concernente ao período de 05/2003, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fl. 11, amparado no Relatório de Informação Fiscal,
de fls. 07/10, ambos da lavra da DRF em Recife/PE, a autoridade fazendária não reconheceu o
direito creditório pleiteado, com esteio nos preceitos do artigo 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28/12/2005, não homologando, por conseguinte, as compensações declaradas,
determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos declarados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às fls. 16/30, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ em
Recife/PE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 11-23.479/2008, de
fls. 60/74, sintetizados na seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2003
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO.
ATRIBUIÇÃO DOS JULGADORES. O julgador da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento deve observar o entendimento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) expresso em atos normativos.
IRPJ/CSLL - LUCRO REAL ANUAL - PAGAMENTO POR ESTIMATIVA
MENSAL. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto ou contribuição
social com base em estimativa mensal deve apurar seus resultados no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, ocasião em que, caso venha a constatar a existência de
saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, poderá requerer a restituição do referido saldo ou
proceder a sua compensação com tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação de regência.
IRPJ/CSLL - LUCRO REAL ANUAL - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO MENSAL.
A pessoa jurídica que optar pela apuração do IRPJ/CSLL com base no lucro real anual
poderá suspender o pagamento de imposto ou contribuição social, com relação a
determinado mês, caso comprove, mediante levantamento de balanço ou balancete de
suspensão/redução, que. o imposto ou contribuição pago até então o foi em valor
superior ao valor acumulado devido no período em curso.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO. A orientação contida em instrução
normativa se aplica a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência quando dispõe sobre
procedimento compatível com diploma legal em vigor à época de ocorrência desses
fatos.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010802/2006-54

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - EFICÁCIA A declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos
indevidamente compensados. Solicitação Indeferida.”
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 78/94, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que a Instrução Normativa SRF
no 600/2005, extrapolou as condições impostas pela Lei no 9.430/1996, a qual não faz qualquer
restrição para fins da compensação pretendida, sobretudo quanto às limitações temporais
estabelecidas.
A fazer prevalecer seu entendimento, sustenta que a própria Lei no 9.430/1996
contemplou direito genérico de compensação de tributos recolhidos a maior ou indevidamente
pelo contribuinte e já estabeleceu os casos em que tal direito era vedado, não proibindo, no
entanto, a compensação do IRPJ e da CSLL recolhidos a maior ou indevidamente ao longo do
período de apuração desses tributos.
Assim, entende restar defeso à Receita Federal do Brasil criar restrições e
proibições que não decorram da própria lei regulamentada, cabendo àquela Instrução Normativa
tão somente regulamentar os procedimentos a serem adotados em pedidos desta natureza, na
forma, inclusive, disposta no §14o, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, razão pela qual a questão
que remanesce é apenas se o IRPJ e a CSLL recolhidos ao longo do ano podem se qualificar
como tributo indevido ou recolhido a maior, o que, no entendimento da contribuinte, não resta a
menor dúvida que sim.
Não bastasse isso, explicita que à época em que as compensações da empresa
foram realizadas, em 2003, a regra do artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, ainda
não existia no mundo jurídico, não podendo, portanto, retroagir para alcançar fatos pretéritos,
especialmente quando estabelece restrições a direitos da contribuinte, sob pena de malferir o
disposto nos artigo 103, 105 e 106 do Código Tributário Nacional, alegação que sequer fora
analisada diretamente pelo julgador recorrido, mas somente pela Declaração de Voto, a qual,
igualmente, se equivoca ao considerar que estas regras já existiam nos normativos jurídicos
vigentes quando da apresentação dos pedidos.
Defende que o entendimento da Receita Federal do Brasil, então SRF,
consubstanciado no artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005 contraria as suas próprias
instruções estabelecidas no item 606 do “Perguntas e Respostas”, o qual deixa claro a
possibilidade de compensação de indébitos com imposto relativo aos períodos de apuração
mensais subsequentes.
Reitera a vinculação do presente feito com o processo no 19647.009690/2006-99,
impondo, na hipótese de indeferimento do pleito da contribuinte, sejam sobrestados estes autos
até a decisão final a ser exarada no processo acima referenciado.
Contrapõe-se, ainda, aos termos em que foi efetuada a revisão do lançamento
consubstanciado no auto de infração lavrado contra a TIM Nordeste S/A (sucessora da TELPA
Celular S/A), constante do processo n° 19647.009690/2006-99.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010802/2006-54

Em defesa de sua pretensão, alega que o novo valor total exigido por intermédio
dos trinta e dois despachos decisórios por ela recebidos é superior ao valor diminuído pela
revisão de oficio havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99.
Conclui, dessa forma, ter havido uma indevida alteração no lançamento regularmente notificado,
o que não se coaduna com os preceitos inscritos nos artigos 145 a 149 do CTN.
Neste cenário, argumenta que, assim agindo, a autoridade administrativa, ao rever
seus atos pretéritos, impõe uma exigência ainda maior, sem que uma das hipóteses de alteração
do lançamento estivesse preenchida. Acrescenta que, ao adotar entendimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil contido na Solução de Consulta Interna n° 18, de 13/10/2006, posterior
aos autos de infração lavrados em 09/10/2006, a autoridade fazendária introduz modificação nos
critérios jurídicos por ocasião do lançamento, atentando contra o disposto no artigo 146 do CTN,
segundo o qual é vedada a aplicação retroativa de critérios jurídicos que levem a um aumento da
exigência fiscal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão recorrido, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório
que não homologou as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, a título de estimativa mensal, no
importe original de R$ 2.582,14, em relação ao período de apuração de 04/2003, com débito de
CSLL, no valor de R$ 2.607,96, concernente ao período de 05/2003, consoante peça inaugural
do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram o pleito da
contribuinte, com esteio nos preceitos inscritos no artigo 10 da Instrução Normativa SRF no
600/2005, o qual estabeleceu limitações temporais para fins da compensação pretendida, mais
precisamente prescrevendo que eventual crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior a
título de estimativa mensal de CSLL somente pode ser utilizado na dedução daquela contribuição
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo da CSLL do período.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, aduzindo, dentre outras inúmeras alegações, que a Instrução Normativa SRF no
600/2005, extrapolou as condições impostas pela Lei no 9.430/1996, a qual não faz qualquer
restrição para fins da compensação pretendida, sobretudo quanto às limitações temporais
impostas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010802/2006-54

A corroborar sua tese, sustenta que a própria Lei no 9.430/1996 contemplou
direito genérico de compensação de tributos recolhidos a maior ou indevidamente pelo
contribuinte e já estabeleceu os casos em que tal direito era vedado, não proibindo, no entanto,
a compensação do IRPJ e da CSLL recolhidos a maior ou indevidamente ao longo do período de
apuração desses tributos.
Neste sentido, entende restar defeso à Receita Federal do Brasil criar restrições e
proibições que não decorram da própria lei regulamentada, cabendo àquela Instrução Normativa
tão somente regulamentar os procedimentos a serem adotados em pedidos desta natureza, na
forma, inclusive, disposta no §14o, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, razão pela qual a questão
que remanesce é apenas se o IRPJ e a CSLL recolhidos ao longo do ano podem se qualificar
como tributo indevido ou recolhido a maior, o que, no entendimento da contribuinte, não resta a
menor dúvida que sim.
Não obstante a relevante querela jurídica posta em debate, o deslinde da
controvérsia não demanda maiores disceptações sobre o assunto, uma vez que, após a evolução
da legislação de regência e, bem assim, inúmeros enfrentamentos sobre a matéria, a
jurisprudência deste Colegiado consagrou o entendimento no sentido de rechaçar a limitação
imposta pela Instrução Normativa SRF no 600/2005. É o que se extrai do substancioso voto
condutor do Acórdão no 1301-004.200, exarado nos autos do processo no 19647.010800/2006-65,
de interesse da mesma contribuinte, da lavra do ilustre Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in
verbis:
“[...]
Como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório, constante
de PER/DCOMP n° 42566.05251.170104.1.3.0463, oriundo de pagamento indevido ou
a maior de estimativa mensal de CSLL, período de apuração março de 2003, no valor
original de R$ 2.582,14. O crédito pleiteado foi utilizado para pagamento de débito
próprio.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 12, a autoridade fiscal, aprovando
proposta contida no Relatório de Informação, não homologou a Declaração de
Compensação transmitida pela interessada, sob o fundamento de que eventual crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal de CSLL
somente pode ser utilizado na dedução da CSLL devida ao final do período de apuração
ou para compor o saldo negativo da CSLL do período, nos termos do artigo 10 da IN
SRF 600/2005.
Irresignado da decisão, o contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, juntamente com documentação que anexa, cujos argumentos foram
apreciados pela DRJ/REC, que decidiu julgá-la improcedente, mantendo assim, os
termos do Despacho Decisório.
O contribuinte, em recurso, renova suas alegações iniciais, através de petição de
fls. 100/116, sem juntada de novos documentos.
Pois bem.
Como se viu, o indeferimento do pleito está consubstanciado no entendimento de
que, tratando-se de antecipação obrigatória (estimativa), o eventual pagamento a maior
ou indevido só pode ser aproveitado na determinação do resultado correspondente ao
final do período de apuração.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010802/2006-54

Em virtude do entendimento nas instâncias precedentes de que o aproveitamento
de antecipações obrigatórias só pode ser feito na apuração final do resultado fiscal,
nenhum juízo foi feito acerca da existência de eventual pagamento indevido ou a maior
efetuado pela Recorrente.
Nos termos do preconizado pelo art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, a pessoa
jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, tem a opção de promover o
pagamento do imposto mensalmente, de forma estimada, com base na receita bruta,
podendo ser suspenso ou reduzido, desde que o contribuinte demonstre, por meio de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o calculado com
base no lucro real do período em curso (art. 35 da Lei no 8.891, de 1995, recepcionado
pela Lei no 9.430/96).
Resta evidente, assim, que, para que o pagamento possa ser caracterizado como
feito a maior ou indevidamente, é necessário, primeiro, definir qual a forma adotada
pelo contribuinte para calcular o recolhimento mensal, se com base na receita bruta ou
com suporte em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, e, depois, confrontá-
lo com o que foi apurado à época em que a estimativa era devida.
Obviamente, se o contribuinte recolhe a estimativa com base na receita bruta e,
em momento posterior, levanta um balanço de suspensão e redução que aponta para
prejuízo fiscal no período acumulado, descabe falar em pagamento a maior ou indevido,
eis que o recolhimento foi efetuado com base na legislação de regência, vez que o
contribuinte simplesmente deixou de exercer a opção prevista pelo art. 35 da Lei no
8.981/95 (elaboração de balanço de suspensão/redução).
No caso em julgamento, o único fundamento das decisões que não homologaram
as compensações declaradas nos autos foi a impossibilidade jurídica do pleito, em face
do que prevê o artigo 10 da IN SRF 600/2005.
Ocorre que a IN SRF no 900, de 2008 deixou de prever esse óbice, e hoje
prevalece o entendimento, inclusive no âmbito da Receita Federal, de permitir o
aproveitamento de indébitos e estimativas em pedidos de restituição ou declarações de
compensação.
Com efeito, o recolhimento em valor superior ao devido, constitui recolhimento
indevido passível de restituição ou compensação, na forma legitimada pelo artigo 165, I
e II, do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Assim, superada a questão de impossibilidade do pedido, deve ser assegurada a
análise dos créditos pleiteados, mediante comprovação de que o pagamento foi
calculado e efetivado em valores acima daqueles prescritos em lei.
Porém, nesta instância recursal, não há como prosseguir no julgamento da lide,
sob pena de supressão de instância de julgamento, pois, como se viu, a única questão
submetida ao contraditório nos autos foi a possibilidade (ou não) de compensação de
pagamento da estimativa recolhida a maior. Assim, o processo deve retornar à Unidade
de Origem para examinar o mérito do pedido, nos termos do art. 170 do CTN,
intimando, inclusive, o contribuinte a trazer os documentos que entender necessários
para comprovação do indébito, e, após, proferir Despacho Decisório Complementar.
Conclusão
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010802/2006-54

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para superar o óbice do pedido de restituição de estimativas (Súmula CARF no 84), e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do
pleito. [...]”
Outro não foi o posicionamento da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF, nos autos do processo no 19647.004523/2005-71, igualmente, de
interesse da mesma contribuinte, onde restou rechaçada a aplicabilidade das restrições prescritas
no artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, determinando o retorno dos autos à
autoridade fazendária de origem para apreciar a existência material dos créditos pleiteados, nos
termos do Acórdão no 1402-4.262, assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS
A
MAIOR
OU
INDEVIDAMENTE.
COMPENSAÇÃO ANTES DO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. SÚMULA
CARF No 84. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO PELA IN SRF No 460/04.
POSSIBILIDADE. INDÉBITO CARACTERIZADO. DEMANDA DE NOVA
ANÁLISE. SÚMULA CARF No 84.
A teor da Súmula CARF no 84, caracteriza-se o indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento da estimativa. Verificada a legalidade da
manobra de compensação pretendida pela contribuinte e afastado o entendimento
anterior pela sua vedação, devem os autos retornar à Unidade de Origem para, mediante
análise de toda a documentação já acostada e as informações constantes nos sistemas
internos da RFB, verificar-se a procedência, materialidade e quantificação do crédito
pretendido antes da sua homologação, com a prolatação de novo Despacho Decisório.”
Partindo-se dessas premissas, não restando dúvidas quanto a inaplicabilidade das
limitações impostas pelo artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, as quais acabaram
por inviabilizar a análise material do pedido da contribuinte, pelas instâncias julgadoras de piso,
impõe-se acolher o pleito da recorrente, afastando os efeitos daquela norma e determinando o
retorno dos autos à autoridade fazendária de origem para que analise as demais questões de
mérito, notadamente a comprovação dos créditos pretendidos.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com as normas
legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, afastando as limitações da
Instrução Normativa SRF no 600/2005 e determinando o retorno dos autos à autoridade
fazendária de origem para análise das demais questões de mérito, com a prolação de novo
Despacho Decisório na boa e devida forma, considerando a materialidade e a quantificação do
crédito utilizado na compensação, analisando toda a documentação já acostada aos autos e os
sistemas de informações internos da RFB, devendo, a seguir e após a nova decisão, ser retomado
o curso processual natural e ordinário previsto no Decreto no 70.235/1972, com observância de
todas as instâncias previstas no PAF, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010802/2006-54

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 157
DF CARF MF
Original